Tribunal: TJDFT
Processo: 0717217-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO . PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. ART. 117, INC. II, DA LEP. INDEFERIMENTO. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.
1. A prisão domiciliar, em princípio, só é admitida quando se tratar de réu inserido no regime prisional aberto, ex vi do art. 117 da Lei de Execuções Penais. Contudo, a jurisprudência pátria tem admitido, em situações absolutamente excepcionais, que a prisão domiciliar seja estendida a regimes mais severos de execução penal.
2. Na hipótese, o agravante está sob o devido acompanhamento da equipe de saúde da unidade prisional, não havendo prescrições ou informações no sentido de que não possa receber tratamento ou acompanhamento médico adequado pelo serviço de saúde do estabelecimento prisional ou, em casos necessários, pela rede pública de saúde.
3. Não caracterizada a imprescindibilidade da prisão domiciliar do agravante para fins de tratamento médico, resta inviabilizado o pedido de concessão de prisão domiciliar humanitário.
4. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.